Tribunal: TJSP
Processo: 1007786-65.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato bancário. Empréstimos consignados. Ação revisional cumulada com pedidos declaratório e indenizatório. Juros remuneratórios. Ausência de limitação. Súmulas 596/STF e 382/STJ. Medida que, no entanto, não significa que o contrato entre as partes pode permanecer sem qualquer ingerência judicial para o afastamento de abusos. Hipótese em que a taxa de juros anuais ultrapassa o

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato bancário. Empréstimos consignados. Ação revisional cumulada com pedidos declaratório e indenizatório. Juros remuneratórios. Ausência de limitação. Súmulas 596/STF e 382/STJ. Medida que, no entanto, não significa que o contrato entre as partes pode permanecer sem qualquer ingerência judicial para o afastamento de abusos. Hipótese em que a taxa de juros anuais ultrapassa o sêxtuplo da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza. Análise dos percentuais aplicados permite concluir pela abusividade. Entendimento que se encontra em consonância com aquele firmado no REsp repetitivo no 1.061.530/RS. Precedentes do Colendo STJ. Sentença reformada para julgar a ação parcialmente procedente. Determinação de devolução de quantia paga a maior na forma simples. Quantia a ser apurada em liquidação de sentença. Dano moral. Sucumbência proporcionalizada. Recurso parcialmente provido.